Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, DA LEI 10.5026/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado e prejuízo para a sociedade, pois o bem jurídico protegido é a incolumidade pública.
4. Se a pena foi fixada no mínimo legal e não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria, não há que se falar em fixação da pena abaixo do mínimo legal.
5. Caberá ao Juízo das Execuções fixar e fiscalizar as penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 147 a 150 da LEP.
6. Recurso conhecido e desprovido.